Tribunal: TJBA
Processo: 8000606-05.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000606-05.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELISMARQUES VILACA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ERICO LEONAM DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. OMISSÃO DE SOCORRO. ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR EM RODOVIA FEDERAL. LEGALIDADE DA INTERVENÇÃO E DA BUSCA VEICULAR. PROVAS LÍCITAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras que absolveu Elismarques Vilaça do Nascimento do crime previsto no art. 303, §§ 1º e 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, ao reconhecer a ilicitude das provas obtidas pela Polícia Militar em rodovia federal e da busca veicular fundamentada em denúncia anônima.

2. A Polícia Militar possui competência constitucional para o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública em todo o território estadual (CF, art. 144, § 5º). Sua atuação em rodovia federal, em contexto de flagrância delitiva, não implica usurpação de competência da Polícia Rodoviária Federal (§ 2º), cuja atribuição é primária, mas não exclusiva.

3. No caso concreto, a intervenção dos policiais militares ao presenciarem o acidente na BR-135 e realizarem diligências imediatas representou legítimo exercício do dever estatal de preservação da ordem pública e repressão ao crime, não havendo ilicitude nas provas colhidas. A busca veicular foi precedida de fundada suspeita, embasada em relatos de testemunhas presenciais e em sinais materiais da colisão. A diligência, amparada pelo art. 244 do Código de Processo Penal, destinou-se à preservação da prova, não se tratando de mera denúncia anônima.

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por laudos de exame de lesões, relatório de acidente, teste de etilômetro (0,54 mg/L), confissão do acusado e depoimentos harmônicos da vítima e de testemunhas. O réu, embriagado, realizou manobra irregular, colidiu frontalmente com motocicleta, causou fratura grave no fêmur da vítima e evadiu-se do local sem prestar socorro. Demonstrada a conduta culposa e as causas de aumento, impõe-se a condenação do acusado como incurso no art. 303, §§ 1º e 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

5. Dosimetria: Pena-base fixada em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias do delito - conversão irregular sem sinalização e em alta velocidade. Ausentes agravantes e atenuantes. Aplicada a causa de aumento do §1º do art. 303 do CTB (omissão de socorro), majorando-se a pena em 1/3, resultando em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Fixado o regime aberto e a suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) anos. Incabível a substituição por restritivas de direitos, diante da gravidade concreta da conduta.

Apelo ministerial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000606-05.2023.8.05.0022, da Comarca de BARREIRAS, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado ELISMARQUES VILAÇA DO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial, para condenar o réu ELISMARQUES VILAÇA DO NASCIMENTO nas penas do art. 303, §§ 1º e 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do voto da Relatora.